Tribunal: STJ
Processo: 0001279-33.2023.8.27.2703
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230022 - TO(2025/0323992-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSÉ DIAS CARREIRO
ADVOGADOS
: RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA - TO004052
EDSON DIAS DE ARAÚJO - TO006299
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIACHINHO
ADVOGADO
: MAURICIO CORDENONZI - TO002223B
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, II E IV, E 1.022, II, DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas e apreciou, integralmente, a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56454015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:50
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 28d9b57d-21d1-434c-aff6-fb4a31583b70

Documento eletrônico VDA56454015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:50
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 28d9b57d-21d1-434c-aff6-fb4a31583b70

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230022 - TO(2025/0323992-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSÉ DIAS CARREIRO
ADVOGADOS
: RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA - TO004052
EDSON DIAS DE ARAÚJO - TO006299
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIACHINHO
ADVOGADO
: MAURICIO CORDENONZI - TO002223B
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, II E IV, E 1.022, II, DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas e apreciou, integralmente, a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
desafiando decisão que negou
José Dias Carreiro
provimento ao recurso especial, sob o fundamento de inexistência de ofensa aos arts.
489, § 1o, II e IV, e 1.022, II, do CPC.
A parte agravante repisa seus argumentos, quanto à negativa de prestação
jurisdicional, sob a alegação de que (fls.
):
179/180

[...] o Tribunal de Justiça reconheceu expressamente que a lei municipal
instituidora do adicional entrou em vigor em 2003, antes da calamidade
pública, e ainda assim aplicou o inciso IX da LC
como se o adicional
173/2020
tivesse natureza de vantagem criada após a pandemia. Essa contradição revela
Documento eletrônico VDA55516479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:33
Código de Controle do Documento: 85f841dc-008e-437d-b382-288182f0089b

erro de premissa fática, reiteradamente apontado nos embargos de
declaração. Apesar disso, os dois embargos opostos pelo Agravante foram
rejeitados sem qualquer enfrentamento da tese específica, configurando
negativa de prestação jurisdicional. A Corte local se ateve a fundamentos
genéricos, sem enfrentar a questão central, violando o dever de fundamentação
[...] A tese ora defendida encontra respaldo em precedente recente desta
própria Corte Superior, em caso análogo, o que demonstra a natureza
infraconstitucional da discussão e a necessidade de uniformização de
entendimento. [...] Conforme se verifica, o caso de Odilon Alves dos Santos
Junior é idêntico ao presente, tanto nos fundamentos processuais (violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC por negativa de prestação jurisdicional) quanto na
tese de mérito. A decisão do Ministro Benedito Gonçalves, ao prover o Recurso
Especial, reconheceu expressamente a natureza infraconstitucional da
discussão e a competência do STJ para analisar a questão. A existência de
decisões divergentes desta Corte para casos com a mesma tese processual e de
mérito, um não conhecido por suposto fundamento constitucional e outro
provido por negativa de prestação jurisdicional, demonstra a necessidade de
reexame da decisão agravada.

Não houve impugnação às razões do recurso.
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os alicerces adotados
pelo decisório recorrido.
Verifica-se não ter ocorrido qualquer omissão no aresto combatido, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e apreciou, integralmente, a controvérsia posta nos autos, não se
podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
Como antes asseverado, a Corte estadual se manifestou de forma suficiente
sobre as questões trazidas ao feito. Confiram-se, a propósito (fl. 99):

[...]
No caso em exame, verifica-se que o direito vindicado pela parte Recorrida
encontra previsão em lei que entrou em vigor ainda no ano de 2003, ou seja, o
adicional por tempo de serviço objeto do presente feito advém de expressa
determinação legal anterior à calamidade pública (COVID-19) de que trata a
Lei Complementar no
hipótese expressamente ressalvada em seu
173/2020,
texto normativo. Confira-se:
[...]
Documento eletrônico VDA55516479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:33
Código de Controle do Documento: 85f841dc-008e-437d-b382-288182f0089b

Sobre a matéria, convém destacar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Tema com Repercussão Geral n.o 1.137, firmou a seguinte tese
vinculante:
[...]
Destarte, tem-se que com o advento da Lei Complementar no
os entes
173/2020
públicos encontravam-se impedidos de adotar medidas que ensejassem
aumento de despesa com pessoal, durante o período de 27 de maio de 2020 até
31 de dezembro de 2021.
Nessas condições, de rigor a manutenção da sentença recorrida neste ponto.
Decisório integrado pelo acórdão dos embargos declaratórios (fls.
):
141/144

[...]
Em que pese às alegações do Embargante, razão não lhe assiste, notadamente
porque pretende, por meio dos presentes embargos, obter o reexame da causa
para alterar o julgado, cujo resultado lhe foi desfavorável, sob o argumento de
possível omissão da decisão colegiada, o que não ocorreu.
Conforme mencionado, a Embargante aduz que o julgado proferido está eivado
de omissão, uma vez que teria deixado de analisar a aplicação do inciso IX do
da LC n° 173.
art. 8
As insurgências da parte Embargante demonstram claramente o seu
inconformismo com o julgamento, não apontando qualquer omissão,
obscuridade ou contradição.
[...]
Destarte, cabe ao julgador decidir a questão de acordo com o seu livre
convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Da análise do voto condutor do acórdão recorrido, a matéria restou
expressamente enfrentada nos seguintes termos:
[...]
Embora a Embargante pleiteie a condenação do Município ao pagamento do
adicional a partir da data de sua posse, a implantação somente é devida após a
entrada em vigor da e respeitada a prescrição quinquenal. Em Lei n. 004/2003
verdade, verifica-se que o Embargante não concorda com o acórdão recorrido
e tenta, com a oposição dos presentes embargos de declaração, obter o
reexame de questão já apreciada, o que não se mostra permitido pelo
ordenamento jurídico vigente.
A propósito, "não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador
[...]
insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza negativa
" (
, Rel. Ministro Mauro
de prestação jurisdicional
AgInt no AREsp n. 879.172/MG
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/9/2016,
28/9/2016)
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55516479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:33
Código de Controle do Documento: 85f841dc-008e-437d-b382-288182f0089b

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO
ALCANCE DO VALOR DO ICMS A SER EXCLUÍDO
ART. 1022
CPC/15.
DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ACÓRDÃO LASTREADO
EM MOTIVAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
1. Não se verifica ofensa ao
do
quando o Tribunal de origem
art. 1022
CPC/15
dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. Inviável o conhecimento do recurso especial pelo STJ, na medida em que a
Corte local decidiu a causa com lastro em motivação eminentemente
constitucional, louvando-se, para tanto, na ratio externada pela Suprema Corte
no âmbito de recurso extraordinário julgado sob o regime da repercussão
geral, a saber, RE 574.706 (Tema 69 - Rel. Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJU
.
02/12/2017)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.592.476/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
18/2/2020,
26/2/2020.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 535
INEXISTÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO.
CPC/1973.
INTERRUPÇÃO. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. CASO FORTUITO.
AFASTAMENTO. SÚMULAS 284 DO STF E 7 DO STJ. APLICAÇÃO. JUROS
DE MORA. MARCO INICIAL DA FLUÊNCIA. SÚMULA 54 DO STJ. CASO
CONCRETO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem
CPC/1973
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Inexiste violação ao
II, do
muito menos negativa de
art. 535,
CPC/1973,
prestação jurisdicional, quando o acórdão ‘adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente,
para decidir de modo integral a controvérsia posta’ (AgRg no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp 1340652/SC,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
, pois o
10/11/2015,
13/11/2015)
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem
tampouco a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na
espécie (AgRg no
Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES
AREsp 163417/AL,
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe
.
29/09/2014)
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 431.143/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
16/2/2017,
10/3/2017.

Documento eletrônico VDA55516479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:33
Código de Controle do Documento: 85f841dc-008e-437d-b382-288182f0089b

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
CPC/73.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO COMO PARTE.
INTERVENÇÃO
COMO
FISCAL
DA
LEI.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUESTÃO
SÚMULA 7/STJ.
DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA,
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 735/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao
do
porquanto a
art. 535
CPC/73,
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que
os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos
Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo,
as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida.
[...]
VII. Agravo interno improvido.
(
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AgInt no AREsp n. 698.557/BA
Turma, julgado em
DJe de
)
13/9/2016,
27/9/2016.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA55516479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:33
Código de Controle do Documento: 85f841dc-008e-437d-b382-288182f0089b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.230.022 / TO
Número Registro: 2025/0323992-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012793320238272703 00053712520178270000 00062003520198270000 00073699620168272737
12793320238272703 53712520178270000 62003520198270000 73699620168272737
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSÉ DIAS CARREIRO
ADVOGADOS
: RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA - TO004052
EDSON DIAS DE ARAÚJO - TO006299
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE RIACHINHO
ADVOGADO
: MAURICIO CORDENONZI - TO002223B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSÉ DIAS CARREIRO
ADVOGADOS : RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA - TO004052
EDSON DIAS DE ARAÚJO - TO006299
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIACHINHO
ADVOGADO
: MAURICIO CORDENONZI - TO002223B
Documento eletrônico VDA56426138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:11
Código de Controle do Documento: 551d33e8-935e-4c8a-93ad-afb994e2a5bf

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:11
Código de Controle do Documento: 551d33e8-935e-4c8a-93ad-afb994e2a5bf